Tribunal: TJMT
Processo: 1021104-37.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021104-37.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUILHERME SERAPILHA MANCUZO - CPF: 315.015.378-65 (APELADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória, anulando o crédito tributário constituído em decorrência de quebra de diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a quebra do diferimento do ICMS e a consequente responsabilização do vendedor, produtor rural de boa-fé, quando o Fisco conclui pela existência de simulação de operação interna destinada a acobertar remessa interestadual, sem comprovar a participação do vendedor na suposta fraude.

III. Razões de decidir:

3. O diferimento constitui técnica de arrecadação que posterga o recolhimento do tributo para etapa posterior da cadeia produtiva e representa conveniência administrativa para o Estado, a quem cabe, com exclusividade, a fiscalização dessas operações.

4. O vendedor emitiu regularmente as notas fiscais, acompanhadas dos respectivos conhecimentos de transporte eletrônico e guias de trânsito animal, e apresentou documentação comprobatória dos pagamentos recebidos quando intimado pela fiscalização.

5. A suspensão da inscrição estadual do adquirente é posterior às operações de venda, e os indícios de irregularidade apontados pelo Fisco dizem respeito exclusivamente à conduta e à situação do adquirente, não do vendedor.

6. A boa-fé do vendedor foi demonstrada por meio de prova documental, e não meramente presumida.

7. A responsabilização do vendedor de boa-fé somente se justifica quando o Fisco comprova sua participação ativa em eventual fraude para burlar a fiscalização, concorrendo para o desvio do destino da mercadoria.

8. As normas estaduais de interrupção do diferimento definem o momento em que o tributo se torna exigível, mas não alteram as regras de sujeição passiva previstas no CTN.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O vendedor de boa-fé que emitiu a documentação fiscal pertinente e adotou as cautelas de praxe não pode ser objetivamente responsabilizado pelo pagamento do ICMS diferido em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal. 2. A responsabilidade tributária do vendedor por infrações no regime de diferimento do ICMS exige a comprovação, pelo Fisco, de dolo ou participação ativa do vendedor em eventual fraude. 3. As normas estaduais de interrupção do diferimento definem o momento de exigibilidade do tributo, mas não alteram as regras de sujeição passiva previstas no Código Tributário Nacional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3o e 11; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 5o, §§ 2o e 4o; RICMS/MT, art. 580, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.657.359/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.3.2018; STJ, EREsp 1.119.205/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 27.10.2010; TJMT, apelação 1006692-94.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025; TJMT, apelação/remessa necessária 1000656-31.2023.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1021104-37.2022.8.11.0015, proposta por
GUILHERME SERAPILHA MANCUZO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando o crédito tributário constituído por meio da NAI n. 401010002822021140.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve simulação de operação de venda para o mercado interno, quando, na verdade, tratava-se de operação interestadual sem o devido recolhimento do ICMS; (ii) não se cuida de caso de vendedor de boa-fé; e (iii) não há ilegalidade na interrupção do benefício fiscal de diferimento.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 337680368, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 340694885, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1021104-37.2022.8.11.0015, proposta por
GUILHERME SERAPILHA MANCUZO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando o crédito tributário constituído por meio da NAI n. 401010002822021140.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é legítima a quebra do diferimento do ICMS e a consequente responsabilização do vendedor, ora apelado, produtor rural que vendeu 727 (setecentos e vinte e sete) cabeças de gado bovino ao comprador Tácio Pereira Lima Cardoso Machado, quando o Fisco estadual concluiu pela existência de simulação de operação interna destinada a acobertar remessa interestadual ao Estado de Goiás.

É certo que o diferimento constitui técnica de arrecadação destinada a otimizar as atividades típicas do Fisco, consistindo em postergar o momento do recolhimento do tributo para etapa posterior da cadeia produtiva. Nessa condição, por representar conveniência administrativa para o Estado, cabe a ele, exclusivamente, a fiscalização dessas operações, não conferindo a lei ao vendedor poderes para fiscalizar as atividades do adquirente de seus produtos.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigmático dos EREsp n. 1.657.359/SP:

“
1. A empresa vendedora de boa-fé que, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de seu itinerário.

2. A despeito da regularidade da documentação, se o fisco comprovar que a empresa vendedora intencionalmente participou de eventual ato infracional (fraude) para burlar a fiscalização, concorrendo para a tredestinação da mercadoria (mediante simulação da operação, por exemplo), poderá ela, naturalmente, ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos que deixaram de ser oportunamente recolhidos.
” (STJ, EREsp 1.657.359/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14.3.2018, publicado no DJe em 19.3.2018).

Firmada essa premissa, cumpre verificar se o apelado observou as obrigações que lhe eram exigíveis.

Consoante se extrai dos autos, o apelado: (i) emitiu regularmente sete notas fiscais (Ids. 337679879 a 337679885), acompanhadas dos respectivos Conhecimentos de Transporte Eletrônico e Guias de Trânsito Animal (Ids. 337679886 a 337679895); e (ii) apresentou documentação comprobatória dos pagamentos recebidos quando intimado pela fiscalização (Id. 337679896).

Ademais, verifica-se que a suspensão da inscrição estadual do adquirente Tácio Pereira Lima Cardoso Machado ocorreu em 15 de outubro de 2020 (cadastro de contribuinte, Id. 337679875 – págs. 9/10), ou seja, é posterior às operações de aquisição de gado bovino do apelado, realizadas em abril, maio e junho de 2020 (notas fiscais, Ids. 337679879 a 337679885).

Por outro lado, no que tange à alegação da existência de indícios de irregularidade na propriedade rural do comprador em Cocalinho (MT) e de declarações contraditórias deste, tais elementos dizem respeito exclusivamente à conduta e à situação do adquirente, não do vendedor.

Cabe registrar, ainda, que a boa-fé do apelado não foi presumida, mas efetivamente demonstrada por meio da prova documental apresentada no juízo de origem.

Nesse contexto, exigir do produtor rural a fiscalização que compete exclusivamente ao Estado importaria transferência ilegal do poder de polícia tributária, o que o ordenamento jurídico não admite.

Com efeito, a responsabilização do vendedor de boa-fé somente se justifica quando o Fisco comprovar que este participou ativamente de eventual fraude para burlar a fiscalização, concorrendo para o desvio do destino da mercadoria que deveria circular no mercado interno, porém foi remetida para outra localidade em operação interestadual.

Nesse sentido:

“
A responsabilidade solidária tributária por infração em operações com ICMS diferido exige prova inequívoca de dolo ou má-fé do contribuinte, sendo indevida a autuação fiscal na ausência de simulação ou conluio, especialmente quando confirmada a regularidade das operações por prova pericial judicial
” (TJ-MT, apelação 1006692-94.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.11.2025, publicado no DJe em 24.11.2025).

“
A responsabilidade tributária por infrações no regime de diferimento do ICMS exige a comprovação de dolo ou má-fé do vendedor, sendo incabível sua responsabilização na ausência de tais elementos
.” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 1000656-31.2023.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.10.2024, publicado no DJe em 4.11.2024).

Por fim, quanto à alegação de que a legislação estadual (art. 580, III, do RICMS/MT; art. 5o, §§ 2o e 4o, da Lei Estadual n. 7.098/98) autorizaria a cobrança, cumpre esclarecer que as normas de interrupção do diferimento definem o momento em que o tributo se torna exigível, mas não alteram as regras de sujeição passiva previstas no Código Tributário Nacional.

A responsabilização objetiva do vendedor de boa-fé, nesse contexto, como bem assentou o c. Superior Tribunal de Justiça, “
importa prática perversa, porquanto onera, de uma só vez e de surpresa, o elo mais frágil da cadeia produtiva que nada pôde fazer para evitar a infração cometida pela empresa adquirente
” (STJ, EREsp 1.119.205/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 27.10.2010, publicado no DJe em 8.11.2010).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026